Tribunal: TJMT
Processo: 0500719-51.2014.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
VISTOS, ETC.
Trata-se de pedido de uniformização de jurisprudência que, nos termos dos artigos 976 e seguintes do Código de Processo Civil, se processa pelo denominado incidente de resolução de demandas repetitivas.
A norma estabelece que o pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente do Tribunal e que o julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.
Assim, remetam-se os autos ao Juiz Presidente da Turma Recursal Única para as providências que entender cabíveis.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO RELATORA